Tribunal: STF
Processo: MS 35742
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nereu Delfino Motta em face dos Acórdãos nº 1.331/2017, 2.541/2007 e 507/2018 do Tribunal de Contas da União, que assentaram a ilegalidade do ato de concessão da aposentadoria do impetrante, em razão do entendimento adotado pela Corte de Contas no Acórdão nº 303/2015, segundo o qual é irregular a transposição da condição de celetista para estatutário de servidores anistiados com esteio na Lei nº 8.878/1994.



    O impetrante narra ter sido admitido no serviço público na qualidade de empregado público na Empresa de Portos Brasil S.A. – Portobrás, com vínculo celetista, tendo sido posteriormente demitido no contexto da extinção da referida empresa pública no bojo da Reforma Administrativa levada a efeito no Governo Collor. Retornou ao serviço público pela anistia concedida pela Lei nº 8.878/94, no ano 2000, prestando serviço ao Ministério dos Transportes, sucessor da Portobrás, e em 2002 foi transposto ao regime estatutário pelo órgão. Sustenta que sua aposentadoria foi concedida pela Portaria nº 226/2004-CGRH/MT, em 16.02.2004, posteriormente, alterada pela Portaria nº 582/2007-CGRH/MT.



    Afirma que, em virtude da alteração da portaria de concessão da aposentadoria, a legalidade do ato foi apreciada em dois processos distintos pelo TCU, sendo o ato de alteração declarado legal pelo Acórdão nº 2.621/2011 e o ato de concessão inicial declarado legal pelo Acórdão nº 5.379/2014.



    Noticia que o Plenário do TCU reviu de ofício os acórdãos acima citados, considerando o ato de aposentação do impetrante ilegal, conforme disposto no Acórdão n.º 2.541/2017 – TCU/Plenário e no Acórdão nº 507/2018 – TCU/Plenário, ambos fundados no Acórdão n.º 303/2015 – TCU/Plenário.



    O impetrante aduz violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que os interessados não puderam participar do processo que deu origem ao Acórdão nº 303/2015 do TCU.



    Assevera que o TCU não tem competência para rever, de ofício, as aposentadorias julgadas legais, haja vista que tal competência está prevista somente no Regimento Interno da órgão de controle, mas não encontra amparo na Constituição, tampouco na legislação infraconstitucional que rege a matéria.



    Argumenta que a nova interpretação, adotada no Acórdão nº 303/2015, não poderia ter sido utilizada, de forma retroativa, para atingir a aposentadoria do impetrante, de acordo com o art. 2º, XIII, da Lei nº 9.784/1999.



    Ressalta a decadência do direito de a Administração anular o ato de transposição do impetrante para a condição de servidor estatutário, porquanto tal alteração ocorreu em julho de 2002.



    Assinala que a determinação de retorno ao regime celetista afronta o art. 39 da Constituição, e que a transposição para o regime estatutário não fere o disposto no artigo 37, II, do texto constitucional.



    Requer, ao final, seja concedida definitivamente a segurança para que (eDOC 1, p. 87):



    “3. Sejam cassados e declarados nulos e ineficazes os venerandos Acórdãos nº 2541/2017 TCU/Plenário, proferido no TC 003.608/2011-5, e os Acórdãos 507/2018 e 1331/2017 TCU/Plenário, proferidos no TC 021.967/2014-8, em face das inconstitucionalidades, abusos e ilegalidades praticadas pela Excelsa Corte de Contas, que fundamentam esta impetração, para restabelecer a decisões proferidas nos venerandos Acórdãos nº 2.621/2011 TCU/1ª Câmara e nº 5.379/2014 TCU/1ª Câmara, que julgaram legal o ato de concessão de aposentadoria ao Impetrante e determinaram o seu registro, com o restabelecimento o seu registro, determinando o regular pagamento da aposentadoria estatutária do Impetrante, nos termos e para os efeitos legais.” 



    Registro que deferi, em 07.06.2018, a cautelar pleiteada, por entender estarem estarem presentes, no caso em exame, os requisitos para a concessão de provimento liminar, tendo em vista a pendência, à época, de exame, por este Tribunal, de questão relativa à aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54, da Lei nº 9.874/1999, quando constatada violação à Constituição (eDOC 38).



    Devidamente intimado, o Tribunal de Contas da União prestou informações (eDOC 50). 



    A Procuradoria Geral da República opinou pela denegação da ordem, assim ementado (eDOC 58):



    “Mandado de segurança. Revisão de ofício com fundamento no Acórdão 303-TCU. Alegada decadência do direito de o Tribunal de Contas da União rever ato de registro de aposentadoria. Licitude da remissão aos fundamentos de outro acórdão. Parecer pelo indeferimento da segurança.”



    A União interpôs agravo regimental em face da decisão que deferiu a liminar, no qual requereu o seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, ressaltando que “no caso em apreço, a decisão agravada concedeu a tutela liminar para suspender os efeitos do Acórdão 2.541/2017 (que a rigor, não é objeto do presente mandamus, conforme explanação feita no tópico precedente); e do Acórdão n° 1331/2017, mantido pelo Acórdão 507/2018 (Pedido de Reexame), os quais, todavia, encontram-se em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte” (eDOC 59, p. 6). 



    Intimada, a parte Recorrida não apresentou contrarrazões (eDOC 31). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, tenho como preenchidos os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança. 



    Observo que o prazo decadencial previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009 não se exauriu, pois o Impetrante teve ciência do conteúdo do Acórdão nº 507/2018-TCU-Plenário em 19.04.2018 (eDOC 4, p. 1), com a supressão definitiva das parcelas incorporadas à sua aposentadoria, e impetrou o mandado em 31.05.2018 (eDOC 36).



    No mais, a autoridade apontada como coatora é parte legítima, porquanto o ato impugnado, do qual se depreende a lesão ao direito do Impetrante, foi exarado pelo Tribunal de Contas da União por meio do acórdão supra referido, o qual reputou ilegal a concessão de aposentadoria ao Impetrante, tendo por consequência sua supressão. É, portanto, ato concreto e impositivo do TCU, cujo objetivo é o cancelamento do direito do beneficiário. Lê-se da jurisprudência desta Corte:



    “EMENTAS: 1. LEGITIMIDADE. Passiva. Mandado de segurança. Autoridade tida por coatora. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Legitimação passiva exclusiva deste. Execução por parte do Gerente Regional de Administração do Ministério da Fazenda. Irrelevância. Autoridade tida por coatora, para efeito de mandado de segurança, é a pessoa que, in statu assertionis, ordena a prática do ato, não o subordinado que, em obediência, se limita a executar-lhe a ordem. 2. MANDADO DE SEGURANÇA. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Conhecimento pelo interessado que não participou do processo. Data da ciência real, não da publicação oficial. Ação ajuizada dentro do prazo. Decadência não consumada. Preliminar repelida. Precedentes. No processo administrativo do Tribunal de Contas da União, em que a pessoa prejudicada pela decisão não foi convidada a defender-se, conta-se o prazo para ajuizamento de mandado de segurança a partir da ciência real do ato decisório, não de sua publicação no órgão oficial. 3. SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Pensão previdenciária. Pagamentos reiterados à companheira. Situação jurídica aparente e consolidada. Cancelamento pelo Tribunal de Contas da União, sem audiência prévia da pensionista interessada. Procedimento administrativo nulo. Decisão ineficaz. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Violação de direito líquido e certo. Mandado de segurança concedido. Ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF. Precedentes. É nula a decisão do Tribunal de Contas da União que, sem audiência prévia da pensionista interessada, a quem não assegurou o exercício pleno dos poderes do contraditório e da ampla defesa, lhe cancelou pensão previdenciária que há muitos anos vinha sendo paga (MS 24927, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 25.08.2006)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO DE FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS JULGADA LEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TCU. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO ATÉ NOVA APRECIAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERPOSTO POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT. 1. Há precedente nesta Corte no sentido de que o Tribunal de Contas da União será parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. (Precedente: MS 24.927, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 28/9/2005) 2. In casu, o TCU determinou à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que fossem suspensas pensões de filhas solteiras maiores de 21 anos que ocupassem cargo público efetivo. 3. A Súmula Vinculante nº 3 do STF excepciona a observância prévia do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas da União. Contudo, o presente caso não se enquadra na exceção prevista, pois não se trata de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Dessa forma, podendo a decisão resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, cabível o exercício da ampla defesa e do contraditório. No entanto, não se verifica abertura de prazo pelo TCU, a fim de que houvesse oportunidade de defesa à Sandra Lúcia Gomes Lambert diante da exclusão do seu benefício de pensão. 4. Portanto, não merece ser reformada a decisão agravada que anulou o acórdão 1.843/2006 do TCU para que se possibilite que Sandra Lúcia Gomes Lambert exerça o contraditório e a ampla defesa a que tem direito, com o restabelecimento da pensão até a nova apreciação pela Corte de Contas. 5. Agravo regimental, interposto pela União, a que nega provimento, restando prejudicado o agravo regimental interposto por Sandra Lúcia Gomes Lambert. (MS 27031 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08.09.2015).



    Os atos apontados como coatores, portanto, consubstanciam orientação de nítidos efeitos vinculantes, havendo, nesse sentido, aptidão para desconstituir situação jurídica que, como aduz o Impetrante, está há muito consolidada. Deste modo, é viável apreciar a impetração, bem como está assentada a legitimidade passiva da autoridade coatora, tal qual a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar a controvérsia.



    Frise-se que o presente mandado de segurança foi ajuizado em face dos acórdãos 1.331/2017, do TCU, que reviu, de ofício, o Acórdão nº 5.379/2014, que considerou legal o ato de concessão inicial de aposentadoria do impetrante, do Acórdão nº 2.541/2017, que declarou, de ofício, a nulidade do Acórdão nº 2.621/2011, que considerou legal o ato de alteração da aposentadoria do impetrante e do Acórdão nº 507/2018, que negou provimento aos recursos interpostos em face do Acórdão nº 1.331/2017. 



    No intuito de compreender com a devida minúcia a controvérsia em tela, retomo, brevemente, a situação fática que se apresenta nos autos.



    Durante o Governo Collor, procedeu-se, por meio da publicação do Decreto nº 99.192/1990, à extinção de uma série de empresas públicas, dentre as quais a Empresa de Portos Brasil S.A. – Portobrás, no que seus empregados foram imediatamente dispensados. Posteriormente, o impetrante foi anistiado, com base na Lei n.º 8.878/1994, retornando ao serviço público no Ministério dos Transportes e submetido ex officio ao Regime Jurídico dos Servidores Civis da União em julho de 2002 (eDOC 9, p. 13), em face do disposto na Orientação Normativa n.º 01/2002/SRH/MPOG.



    Tal situação restou inalterada até a publicação da Portaria JT-01/2007 pela Advocacia-Geral da União, na qual entendeu-se haver impropriedade no ato de transposição dos servidores do regime celetista ao estatutário, mais especificamente no contexto dos antigos empregados da EBTU e da Portobrás. 



    O citado parecer serviu de ensejo para a instauração de processo administrativo, no âmbito da Corte de Contas, que resultou no Acórdão nº 303/2015-TCU-Plenário que, por sua vez, ocasionou a revisão ex officio do registro de aposentadoria do impetrante, por intermédio do Acórdão nº 1.331/2017-TCU-Plenário, mantido pelo Acórdão 507/2018-TCU-Plenário, sob os seguintes fundamentos:



    “Aprecia-se, nesta oportunidade, pedidos de reexame interpostos por Nereu Delfino Motta e Sérgio de Souza Pimentel contra o Acórdão 1331/2017-TCU-Plenário, por meio do qual esta Corte de Contas, ao revisar de ofício o Acórdão 5379/2014-TCU-Primeira Câmara que havia concedido registro aos atos de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes, considerou as referidas concessões ilegais em razão da transposição irregular do regime de trabalho, de celetista para estatutário, sem que houvesse comando legal ou judicial que amparasse esse procedimento.



    Em síntese, os recorrentes nos recursos interpostos (peças 65 e 75) sustentam que:



    a) teria havido violação aos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da irredutibilidade remuneratória;



    b) teria ocorrido a decadência do direito de rever os atos administrativos, em observância à Lei 9.784/1999;



    A Serur, em detalhado parecer, propõe que os recursos sejam conhecidos para, no mérito, negar-lhes provimento. A unidade técnica, após analisar detidamente os argumentos apresentados pelos recorrentes, formulou as seguintes conclusões:



    a) não houve violação aos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da irredutibilidade remuneratória, já que o ato de aposentadoria é de natureza complexa, aperfeiçoando-se apenas pelo registro conferido pelo TCU, sendo que tal registro foi afastado pela revisão de ofício promovida pelo acórdão recorrido;



    b) não houve a decadência para rever de ofício o Acórdão 5379/2014-TCU-Primeira Câmara que havia considerado legal as concessões de aposentadoria emitidas em favor dos recorrentes. Isso porque a revisão de ofício promovida pelo Acórdão 1331/2017-TCU-Plenário se deu em prazo inferior a 5 anos. Ademais, no procedimento de revisão, os interessados foram regularmente chamados aos autos para apresentarem as considerações que julgassem pertinentes.



    O Ministério Público junto ao TCU, em sua manifestação regimental, acompanhou a proposta da Serur.



    -II-



    Quanto à admissibilidade, ratifico o entendimento já externado nos despachos de peças 71, 78 e 80, no sentido de que os recursos interpostos devam ser conhecidos, eis que preenchidos os requisitos de admissão que regem a espécie.



    No tocante ao mérito do apelo, manifesto minha concordância integral com a proposta formulada pela Serur, aquiescida pelo MPTCU, razão pela qual adoto, como razões de decidir, os pareceres precedentes por seus próprios fundamentos, valendo-me, para tanto, da técnica da motivação per relationem, sem prejuízo de tecer os breves comentários a seguir.



    Observo que a questão relativa à reintegração de servidores anistiados com a alteração do regime de trabalho que anteriormente detinham (de celetista para estatutário) foi objeto de profunda discussão nos autos do TC Processo 030.981/2011-5, culminando na prolação do Acórdão 303/2015-TCU-Plenário. Na referida decisão, esta Corte de Contas entendeu ser ilegal a transposição de regime mencionada, uma vez que fora realizada sem suporte jurídico e sem amparo em sentença judicial.



    Não se discute, portanto, a legitimidade da reintegração do servidor, mas tão somente a alteração de seu anterior vínculo de trabalho, de natureza celetista para o regime estatutário. Isso porque a Portobrás era uma empresa pública vinculada à administração indireta, de modo que seus servidores não foram abarcados pelo disposto nos arts. 19 e 24 do ADCT e no art. 243 da Lei 8.112/1990, não havendo suporte à reintegração no regime estatutário.



    Verifico que a questão em epígrafe já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, que também entendeu não ser possível a transposição em comento. Nessa linha, o RMS 30.548/DF e o AI 596.430. Em síntese, nas decisões mencionadas, o pretório excelso firmou entendimento no sentido de que nos casos de anistia, o retorno do servidor à Administração Pública deve se dar observando-se a situação jurídica originária, descabendo transmudar o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Nessa senda, observo que o sobredito Acórdão 303/2015-TCU-Plenário, decisão de referência desta Corte de Contas sobre o assunto em análise, está em consonância com o entendimento do STF sobre o tema. Referida decisão também se coaduna com o teor do art. 2º da Lei 8.878/1994, que estabelece que o retorno do servidor anistiado dar-se-á, como regra, no cargo ou emprego anteriormente ocupado, e com o art. 2°, parágrafo único, do Decreto 6.077/2007, que disciplina o retorno ao serviço dos servidores e empregados anistiados e impõe que "será mantido o regime jurídico a que o anistiado estava submetido à época da exoneração, demissão ou dispensa".



    Seguindo orientação expressa no Acórdão 303/2015-TCU-Plenário, esta Corte de Contas, por meio do Acórdão recorrido, reviu de ofício decisão anterior que havia considerado legais os atos de aposentadoria emitido em favor dos recorrentes a despeito de terem sido beneficiados pela mencionada transposição irregular.



    Anoto que a revisão de ofício está prevista no art. 260, §2º do RITCU, dispositivo que prevê que "o acórdão que considerar legal o ato de pessoal, poderá ser revisto desde que dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de apreciação". In casu, destaco que a revisão combatida ocorreu em estrita observância ao prazo regimental, já que o acórdão que considerou legal os atos (Acórdão 5379/2014-TCU-Primeira Câmara) foi proferido na sessão de 30/9/2014 sendo que o Acórdão que revisou de oficio a referida decisão (Acórdão 1331/2017-TCU-Plenário) foi prolatado na data de 28/6/2017, portanto, em menos de 5 (cinco) anos.



    No que diz respeito à decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999, não há reparos a fazer nas conclusões formuladas pela Serur. Nessa senda, convém mencionar que o Supremo Tribunal Federal reconhece que a decadência não ocorre contra decisão do TCU que nega registro a ato de admissão, aposentadoria, reforma e pensão. Isso porque, referidos atos, também chamados de "atos sujeitos a registro", se enquadram na categoria de "ato complexo", cabendo ao TCU, por meio do registro, atribuir-lhe o caráter de definitividade a partir do qual o ato estará plenamente formado, válido e eficaz.



    Também não há que se falar em violação dos princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da irredutibilidade remuneratória porquanto os atos de aposentadoria, tidos por complexos, formam-se em caráter precário a partir da emissão pelo gestor competente, completando-se definitivamente tão somente após o registro pelo TCU, situação que, após a revisão de ofício recorrida e levada a efeito tempestivamente por esta Corte de Contas, deixou de ocorrer.



    Ante o exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de acórdão que ora trago ao exame deste Colegiado.” (eDOC 54, p. 13-14)



    Traçado o escorço fático necessário à compreensão da controvérsia, é de relevo anotar que a presente lide diferencia-se de outra bastante comum nesta Corte, a qual, inclusive, serviu de fundamento para a concessão da liminar postulada neste feito e que diz respeito à possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784. Naqueles autos, a questão posta à apreciação da Corte tinha como pano de fundo a possibilidade de instauração de processo administrativo com a finalidade de revisão das anistias concedidas com base na Portaria nº 1.104/64 da Aeronáutica. Nessas hipóteses, o entendimento deste tribunal restou pacificado nos termos da tese firmada no Tema nº 839 da sistemática da Repercussão Geral, no curso do julgamento do RE nº 817.338, assim ementado:



    “EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (RE 817338 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.07.2020 - grifei).



    Nesse acórdão, a Corte decidiu pela inaplicabilidade do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ou seja, da possibilidade de concessão de anistia a militares punidos, demitidos ou afastados de suas atividades profissionais por atos de motivação política – a cabos da Aeronáutica que haviam se licenciado em razão do disposto na Portaria nº 1.104-GM3/64 após o cumprimento do tempo de serviço militar definido em lei. Assim, considerou-se que a esta hipótese não se aplica o teor do art. 54 da Lei nº 9.784/99 por tratar-se de situação flagrantemente inconstitucional. Na ocasião, o Relator, Min. Dias Toffoli, suscitou a seguinte questão: se o legislador concebeu a possibilidade de se mitigar o prazo de 5 (cinco) anos com base em premissa menor: “a ma-fé do beneficiário”, porque não admitir a mitigação desse mesmo prazo com base em premissa maior, vale dizer, a inconstitucionalidade chapada do ato, pois em desconformidade com o art. 8º do ADCT. 



    A hipótese fático-jurídica que aqui se coloca, todavia, apresenta peculiaridades que a distinguem daquela objeto do referido paradigma. Embora também esteja intrinsecamente relacionada à fluência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, in casu não se observam os contornos definidos naquele julgado. 



    Primeiramente, não há como afirmar que se tem, na hipótese sob exame, situação de flagrante inconstitucionalidade, conforme demonstrarei a seguir. Além disso, a instabilidade de entendimentos e o longo decurso do tempo para que a Administração tomasse providências concretas configuram circunstâncias excepcionais, que justificam a incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança na espécie, para garantir ao impetrante a permanência no regime estatutário. 



    Da análise destes autos, afere-se que, uma vez finalizado o processo administrativo, a autoridade apontada como coatora decidiu pela revisão de ofício do ato de concessão de aposentadoria do impetrante, cancelando o respectivo registro, em virtude da tranposição de regime celetista para estatutário, acarretando como consequência a perda de direitos à percepção de benefício previdenciário e parcelas remuneratórias a que mensalmente faz jus, sem a devida comprovação da existência de hipóteses que ressalvem a incidência da decadência administrativa nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99 e sem que se pudesse afirmar, sem sombra de dúvidas, tratar-se de situação flagrantemente inconstitucional.



    Explico.



    O conteúdo do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 estabelece apenas duas causas de interrupção do transcurso do prazo decadencial:



    “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.



    § 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.



    § 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato”.



    Logo, há de se perquirir acerca: (i) da má-fé do Impetrante ao requerer a permanência no regime jurídico único; (ii) da existência de medida de autoridade administrativa apta a configurar impugnação à validade do ato.



    Quanto a má-fé do Impetrante, não há nos autos nenhuma prova, pela Administração, de sua efetiva ocorrência, nem menção ao fato nos Acórdãos nº 1.331/2017-TCU-Plenário e 507/2018-TCU-Plenário.



    O motivo para a anulação do ato administrativo em questão foi a mudança na interpretação da AGU acerca da natureza da legislação que promoveu a anistia do Impetrante – e dos demais empregados públicos de estatais extintas –, e não eventual conduta maliciosa imputável ao Impetrante.



    Logo, se não se cogita de má-fé no requerimento de reconhecimento da condição de estatutário, de forma que a causa interruptiva contida na parte final do caput do artigo 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica ao caso ora sob debate.



    De outra parte, quanto ao contido do §2º do citado dispositivo, impende ressaltar que o Parecer JT-01/2007 da AGU não presta-se a figurar como “medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato”, de modo que não obstaculiza a passagem do prazo quinquenal para a anulação do ato administrativo favorável ao Impetrante.



    Ora, não é possível que Parecer de caráter opinativo – até porque não gestou, sozinho, nenhum efeito concreto em relação à anulação do ato de transposição dos anistiados – possa ser considerado como medida de impugnação ao ato administrativo posteriormente anulado. 



    As Notas e Pareceres elaborados por membros da Advocacia-Geral da União, em especial quando não contêm conteúdo vinculante à Administração, não têm o condão de figurar como medida de autoridade apta a obstar a decadência administrativa no presente caso.



    Em primeiro lugar, são instrumentos de caráter genérico, que não se referem à questão específica do Impetrante (ou mesmo de outros anistiados) e que buscam, nos termos do próprio Parecer, “uniformizar não só o entendimento da AGU sobre a questão, como orientar a atuação dos diversos órgãos da administração pública federal que lidam diretamente com a matéria”.



    Em segundo lugar, facultar a qualquer agente integrante da Administração Pública a possibilidade de impugnar ato emanado por Ministro de Estado com competência exclusiva para a prática do referido ato administrativo não configura a adequada interpretação da norma contida no § 2º do artigo 54 da Lei nº 9.784/99.



    De fato, na linha do que expõe o Parecer em questão, se apenas o Ministro de Estado do Transporte detém competência exclusiva para decidir sobre concessão, revisão e revogação de anistias administrativas, apenas ele pode ser considerado como autoridade cujas medidas impugnativas podem prestar-se a obstar o prazo decadencial para anulação de atos já consolidados no tempo.



    Nesse sentido, esta Corte já decidiu:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104/1964. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PORTARIA Nº 1.203/2012-MJ. DECADÊNCIA DO ATO DE ANULAÇÃO DA ANISTIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR NOTAS E PARECERES EMANADOS PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO COMO MEDIDAS IMPUGNADORAS DA VALIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO ART. 54, §2º DA LEI Nº 9.784/1999. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Encontrando-se o feito devidamente instruído por farto material documental, mostra-se despicienda dilação probatória a alargar o âmbito de cognição no presente mandado de segurança, donde restar adequada a via eleita pelo Impetrante para albergar o direito líquido e certo que alega possuir. 2. O prazo decadencial para a anulação de atos administrativos que geram efeitos favoráveis aos administrados é de cinco anos, nos termo